Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0723110-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra atos do Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ, da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, no bojo do processo no 0719990-81.2021.8.07.0016 (“queixa-crime”), foi Relator do Acórdão n. 1433550 e do Acórdão n. 1384585, assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração. Requer a revisão das provas constantes do caderno processual e a respectiva alteração qualitativa do resultado das decisões, condenando-se a agravada por crimes contra a honra. 3. Decerto, o agravante, não resignado com a rejeição da queixa-crime e o afastamento da condenação em face da agravada, reitera os argumentos no sentido da existência de elementos de informação comprovantes da suposta materialidade e autoria de crimes perpetrados contra a sua honra, o que estaria demonstrado nos presentes autos. 4. Sem razão. Inexistem vícios a serem sanados pela via eleita pelo agravante. Ao invés, verifica-se um inconformismo que flerta com o abuso do direito de recorrer, desvirtuando-se o princípio da ampla defesa. 5. Agravo conhecido e não provido.” ; “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo e justa causa para o intento da ação penal. 3. Pretende o apelante o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade do feito. 4. Contrarrazões apresentadas no ID 26732362. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação (ID 27289810) 5. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. 6. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. 7. No caso, a apelada apresentou requerimento à OAB/DF para que se apurassem os seguintes fatos: “QUERENDO GANHAR DINHEIRO DE QUALQUER FORMA DAS PESSOAS. QUERER ARRANCAR DINHEIRO DE UMA PESSOA QUE ANDA LUTANDO PRA SOBREVIVER, VOU DENUNCIAR NA MÍDIA, POIS O POVO TEM QUE SABER QUEM É ESSE ADVOGADO”. Apresentou, ainda, requerimento ao CORREG - Corregedoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - para que se averiguassem as relatadas posturas: “O SERVIDOR ESTÁ USANDO ESTA ASSINATURA ANTIGA QUE SOLICITOU NA REUNIÃO PARA AFIRMAR QUE A CONTRATOU PARA DEFESA REFERENTES AOS BANCOS CITADOS”. Por fim, a apelada teria redigido carta em desfavor do apelante com destino ao Juízo em que tramita outra causa entre as partes, com os seguintes dizeres: “POIS ELE É ACOSTUMADO COLOCAR AS PESSOAS NA JUSTIÇA PARA GANHAR ALGUM PROVEITO, ISSO É UMA VERGONHA. A GENTE TEM QUE ADQUIRIR AS COISAS É LUTANDO, NÃO QUERENDO TIRAR PROVEITO DE ALGUÉM”. 8. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação do apelante (animus difamandi). Isso porque, a apelada age com intenção de narrar e criticar fatos, para que sejam apurados juntos aos órgãos responsáveis. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de ferir a honra do apelante, demonstrando escorreita a rejeição da queixa-crime, dada a atipicidade do fato e a ausência de justa causa. Como bem acentuado pelo Ministério Público na origem, ID 26732344 – p. 1: a apelada “não agiu com o dolo de afetar a honra do querelante, tampouco sua reputação. Ao revés, apresentou em seu desfavor representações em órgãos diversos por condutas antiéticas narrando fatos que segundo sua apreensão da realidade e percepção lhe atingiram (...). O objetivo precípuo foi de solicitar providências, informar, alertar e, em última análise, fazer críticas e pedir punição à conduta do querelante como advogado e servidor público e não gratuitamente e maliciosamente como exige o tipo, ofender-lhe a honra (...)”. 9. Oportuno destacar “que a narrativa de fato perante órgãos administrativos com evidente intuito de apurar sua conformidade, seja administrativa ou deontológica, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada” (ID 27289810 – p. 3). Nesse toar: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. 10. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).”. Ainda, o impetrante se insurge contra ato do impetrado que, nos autos do processo n. 0722107-79.2020.8.07.0016 (“execução de título executivo extrajudicial”), foi Relator do Acórdão n. 1425621, cuja ementa ora se transcreve: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n.o 9.099/95. 3. O recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cópia do instrumento foi anexado ao ID 31891615. Pelo ajuste, o exequente teria sido contratado para ajuizar demandas judiciais em face de instituições financeiras, perante as quais a recorrida supostamente teria firmado contratos bancários. 4. A executada/recorrida foi devidamente citada em 01.10.2020 (ID 31891647). Contudo, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Ato contínuo, o recorrente requereu a penhora de quinhão hereditário a que faz jus a recorrida. Não obstante o deferimento do ato de constrição, tal medida foi desconstituída pela sentença de ID 31891836, que acolheu os respectivos embargos opostos pela recorrida, que se encontrava assistida pela Defensoria Pública. 5. O recorrente, por sua vez, requereu a penhora no rosto de autos em que a recorrida figura como credora. A recorrida, a seu turno, requereu a expedição de ofícios aos bancos que supostamente teriam vínculo jurídico com aquela. Os bancos teriam noticiado a suposta inexistência de relação jurídica. 6. Outrossim, a recorrida pediu a realização de perícia grafotécnica, pois impugna a assinatura lançada no título executivo que aparelha a presente execução, razão por que o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito. 7. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a preclusão da matéria defensiva alegada pela recorrida, porquanto esta foi citada e não opôs embargos à execução. 8. Contrarrazões ao ID 31891977. 9. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Conforme certidão expedida pela assessoria do Juízo de primeiro grau ao ID 31891655, datada de 16.10.2020, a recorrida, que se encontrava desassistida por advogado ou defensor público, compareceu aos autos para noticiar que não detinha conta bancária junto aos Bancos do Brasil e Bradesco. 10. Além disso, conforme delineado pela recorrida, já assistida pela Defensoria Pública, em sede de contrarrazões, tal medida foi reiterada aos ID’s 31891761, 31891862, 31891931 e 31891952. Portanto, entendo que não se operou a preclusão quanto à alegação de suposta inexistência de vínculo jurídico entre o recorrente e a recorrida, sobretudo porque há dúvida razoável a respeito da autenticidade da assinatura aposta no contrato de prestação de serviços, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau. Precedente: (Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Por fim, cumpre ressaltar que não se está a desconstituir o título executivo que aparelha a presente execução. Entretanto, para viabilizar o exercício do direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, a via processual eleita impede que se efetive tal garantia fundamental. Nada obsta, contudo, que as partes busquem a via do procedimento comum ou do rito previsto no artigo 771 e seguintes do CPC, caso queiram. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 33076449)..” Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, possuir direito líquido e certo à condenação criminal e cível da parte ré (FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO) nos processos acima indicados (0719990-81.2021.8.07.0016 e 0722107-79.2020.8.07.0016). Afirma que “o magistrado [impetrado] sem explicação e sem motivação, este indefere todos os pedidos do impetrante nos dois feitos, a representação criminal movida pelo impetrante foi indeferida, e , a execução dos honorários também foi indeferida , julgando contra as provas nos autos apresentadas, o que é ato desumano, sem razoabilidade e uma teratologia”. Aduz ainda, in verbis: “O impetrante provou nos autos que trabalhou para a ré e não recebeu seus honorários, e, mesmo assim o impetrado não se sensibilizou e prejudica com sua decisão arbitrária e teratológica os honorários e a sobrevivência do advogado impetrante; Tal ato judicial feito sem respeito as provas nos autos e contrário à norma jurídica fere a sobrevivência e a dignidade de um ser humano e fere os direitos profissionais do advogado, suja seu nome no mercado e ainda causa prejuízos de ordem moral e material ao advogado impetrante que está sendo tratado como bandido pelo impetrado pelo fato de ter vindo buscar seus honorários pela via judicial , confiando na justiça Além, do mais o impetrado condena o impetrante a pagar as custas e honorários para a ré , no valor de 800,00, mesmo esta devendo ao impetrante o valor de mais de 17.000,00 de honorários. Além do mais , o impetrado afirma na decisão que o impetrante falsificou a assinatura da ré , sem provas para esta afirmação, o que é outra teratologia , outro abuso do impetrado , alegando necessidade de perícia técnica e afastando a competência do juizado especial, aos arrepios do art. 35 da lei 9. 099/95, tudo pra beneficiar a ré e constranger o impetrante , pelo fato deste ser advogado.”. Diante disso, defende que o mandado de segurança é o único meio eficaz para anular a decisão do impetrado, o qual teria julgado os processos em descompasso com a Lei e com as provas constantes dos autos daqueles feitos. Ao final, se insurge contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré. Como fundamento, sustenta ter havido ofensa à Isonomia, ao Acesso à Justiça, à Ampla Defesa e ao Contraditório, bem como ao Devido Processo Legal. Acrescenta, também, que o magistrado, ao dizer que o impetrante é “falsificador de assinaturas”, fere os seus direitos de intimidade e vida privada. Assevera que o seu direito líquido e certo seria eliminar a ilegalidade e o excesso de poder do impetrado, que teria “cismado” em não obedecer a norma jurídica e estaria “causando insegurança jurídica” ao impetrante. Afirma, igualmente, que o impetrado ignora os ditames do Código de Processo Civil e da Lei n. 9.099/95, sobretudo quando reconhece a incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de realização de prova pericial. Assim, pugna pela concessão de liminar para que “a decisão do impetrado seja reformada a julgar as causas conforme a prova dos autos para condenar criminalmente e civilmente a ré para pagar os honorários do advogado mantendo a penhorado quinhão hereditário penhorado e para a condenar criminalmente pela difamação e perseguição que causou ao impetrante”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. Em primeiro lugar, evidencia-se que o impetrante se insurge não contra decisões unipessoais do impetrado, mas, sim, contra Acórdãos, os quais são da lavra da Primeira Turma Recursal. Desse modo, há que se apontar a incorreção quanto à autoridade coatora apontada. Ademais, muito embora o impetrante teça inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Turma e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar as demandas por ele movidas. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento o feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à Lei. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade nos feitos ou julgamento contrário às provas dos autos ou às normas de regência, muito menos qualquer intuito de “perseguição” pela autoridade dita coatora ou pela Primeira Turma Recursal. Não há falar, portanto, que os julgadores teriam “cismado” em descumprir o ordenamento jurídico. O que se vê é, tão somente, um recorrente vencido e irresignado, situação que não justifica a concessão de liminar na ação mandamental. Desse modo, não se evidencia qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito